Tribunal: TJDFT
Processo: 0019121-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO TEMA No 955/STJ. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE. APORTE A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PARA O RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO VERIFICADA. REAJUSTE DAS DIFERENÇAS. INPC. SUCUMBÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado ausente a invocação da legislação consumerista para a resolução da controvérsia na origem, é de se ressaltar que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (enunciado no 563/STJ, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe 29/2/2016).
2. Relativamente à competência para processamento e julgamento de litígios entre entidade privada de previdência e participante de seu plano de benefícios, tanto o STJ na sistemática dos repetitivos (Temas no 539 e 540 - REsp 1.207.071/RJ) quanto o STF na sistemática da repercussão geral (Tema no 190 - RE 586.453/SE), definiram a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de tais demandas, considerando-se a afirmação da autonomia das discussões cíveis previdenciárias de tais litígios em relação à matéria trabalhista subjacente. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. No Tema no 936 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.370.191/RJ), o STJ definiu, em primeira tese, que as ações que versem exclusivamente sobre a revisão de complementação de aposentadoria não resultam na pertinência subjetiva da entidade ex-empregadora, porquanto diferenciáveis a natureza jurídica da relação de trabalho e a relação previdenciária. No entanto, na segunda tese do mesmo paradigma, excluiu-se do âmbito da matéria afetada no precedente as causas decorrentes de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo ex-empregador patrocinador.
4. Na apreciação do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS) da sistemática dos repetitivos, embora o STJ tenha assentado a inviabilidade dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial de benefícios de complementação de aposentadoria, houve a modulação dos efeitos do paradigma para as ações ajuizadas até a data do referido julgamento (8/8/2018), admitindo-se a inclusão dos reflexos de horas extras e a revisão do benefício de previdência complementar, o que restou condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas e à previsão, expressa ou implícita, regulamentar. A mesma inteligência foi aplicada em relação a outras verbas indenizatórias no julgamento do Tema no 1021 (REsp no 1.778.938/SP) da sistemática dos repetitivos.
5. Embora o caso concreto do paradigma firmado no Tema no 955 não tenha tratado de eventual responsabilidade civil do ex-empregador, enquanto patrocinador do plano de previdência complementar cujos benefícios pretende-se revisar a partir do reflexo tardio das horas extraordinárias respectivas em seus cálculos, esta Quinta Turma Cível tem reafirmado majoritariamente, a partir de distinção estabelecida com os precedentes firmados pelo STJ, a legitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S/A quando presente o debate acerca de sua responsabilidade em reparar os prejuízos decorrentes da inclusão tardia dos reflexos remuneratórios no benefício previdenciário complementar. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
6. Nos termos que prevê a legislação processual civil, a coisa julgada refere-se à reprodução de ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por pronunciamento jurisdicional transitado em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC). Em sendo notória a distinção entre as relações jurídicas de direito do trabalho e a relação jurídica cível de natureza previdenciária, o ajuizamento anterior de reclamação trabalhista com o intuito de promover a condenação de empregador ao pagamento de verbas remuneratórias e seus reflexos no âmbito da relação de emprego não implica a impossibilidade de se discutir, na Justiça Comum, a reverberação de tal provimento jurisdicional na revisão de benefício de previdência complementar. Preliminar de violação à coisa julgada rejeitada.
7. Não é afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais ou negativa de prestação jurisdicional a prolação de entendimento que contraria os interesses do recorrente, mormente quando lançada explícita justificação da posição adotada pelo Julgador, com premissas que contemplam a integralidade do enfrentamento da questão jurídica debatida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
8. A orientação jurisprudencial que decorre do paradigma (Tema no 955/STJ) define a procedência da pretensão inicial, no que busca a participante autora o recálculo de seus benefícios de previdência complementar, desde que realizado o restabelecimento, prévio e integral, das reservas matemáticas que compreendem o valor da revisão, por meio de aporte financeiro a ser esquadrinhado em estudo técnico atuarial. Não obstante o reconhecimento do direito à revisão do benefício, o montante atinente à recomposição da reserva matemática deverá ser obtido em fase de liquidação de sentença, decotando-se as quantias pagas no processo trabalhista.
9. É possível a compensação entre o custo a ser arcado pela participante autora para a recomposição das reservas matemáticas e as diferenças a que ela tem direito em virtude da revisão do benefício de previdência complementar, tendo em vista a constatação de que, constituída a relação jurídico-processual dessa maneira, a autora e a entidade de previdência complementar fechada figuram como credora e devedora simultaneamente, em virtude das obrigações que se imbricam para a obtenção do novo cálculo do benefício previdenciário vindicado.
10. Ainda que pleiteada a exata adequação da situação concreta ao precedente firmado no Tema no 955, é claro que a particularidade da relação jurídico-processual perfectibilizada neste feito demanda solução diversa, que compreenda a responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S/A pela promoção de aporte para a recomposição da reserva matemática, o que é pressuposto indispensável para a própria revisão do benefício previdenciário complementar a ser efetivada pela PREVI. É de se ressaltar, aliás, que a autora não se insurgiu contra a determinação oriunda da sentença de rateio com a patrocinadora ré (50% a 50%) dos valores relativos à recomposição das reservas matemáticas necessárias à revisão do benefício de previdência complementar, de sorte que a solução adotada na origem deve ser mantida.
11. A PREVI não tem interesse recursal no que invoca a necessidade de observância do teto contributivo previsto em regulamento, porque não foi exarada determinação em sentença contrária à observância, na revisão do benefício de previdência complementar, das previsões regulamentares.
12. Observa-se que o provimento jurisdicional concedido, no que inclui os reflexos das horas extraordinárias, é mera decorrência do paradigma da sistemática dos repetitivos, oportunidade em que, nos casos sujeitos à modulação de efeitos empregada, foi determinada a consideração de tais verbas no cálculo do salário-de-participação. Na espécie, como não houve expressa exclusão da previsão de sua incidência no cálculo do salário-de-participação, é admitida a referida inclusão, sem que isso possa configurar inobservância do regulamento ou enriquecimento sem causa.
13. As parcelas expressamente excluídas em regulamento do cálculo do salário-de-participação não devem ser objeto de recálculo do benefício previdenciário complementar, o que está de acordo com o julgamento repetitivo, pois não estão contempladas na determinação de revisão do benefício as parcelas remuneratórias expressamente excluídas pelo regulamento respectivo.
14. Estabelecida a atualização monetária das diferenças devidas à autora pelo INPC, desde a data em que realizado cada pagamento a menor, está suficientemente contemplada a correção monetária dos valores pagos a destempo e atendido o disposto no regulamento de benefícios.
15. Tendo havido condenação da PREVI à revisão do benefício previdenciário complementar, pretensão contra a qual resistiu, houve sua sucumbência e, portanto, é legítima a sua condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência.
16. Todas as preliminares rejeitadas. Todas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas.